Tribunal: TJDFT
Processo: 0733700-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
============ DESPACHO ============= Diante da não localização do agravado (ID 51086864 – AR devolvido sem cumprimento e motivo da devolução: “mudou-se”), além da certidão da Secretaria da 1a Turma Cível (ID (ID 51169746); para se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e fornecer o endereço completo/atual do 1o agravado, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil[1] , requerendo o que entender de direito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator